Tribunal: STF
Processo: HC 119783
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
PENA – TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. Surge insubsistente preceito a vedar a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos – Precedente: Habeas Corpus nº 97.256/RS, da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto, julgado pelo Pleno em 1º de setembro de 2010, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro seguinte.



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. Admitida a substituição da pena restritiva de liberdade por limitadora de direitos relativamente ao tráfico, idêntica solução estende-se à suspensão condicional da pena.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é fixado, presentes os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais. Sendo a pena-base estabelecida no mínimo previsto para o tipo e a final em quantitativo inferior a quatro anos, não se tratando de condenado reincidente, impõe-se o regime aberto. 



    RECURSO DA ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. Uma vez não apresentadas contrarrazões, incumbe designar outro profissional da advocacia ou intimar pessoalmente a Defensoria Pública para afastar a omissão, sob pena de nulidade.